Tribunal: TJMT
Processo: 0004952-04.2012.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO
CPC
. PARTE AUTORA EMPRESA DE GRANDE PORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IMPOSSIBILITADA DE DISPOR LIVREMENTE DO SEU PATRIMÔNIO. LEVANTAMENTO DE VALORES NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. CRÉDITO QUE SE CARACTERIZA COMO CONCURSAL E SE SUBMETE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. NECESSÁRIA HABILITAÇÃO DO CREDOR JUNTO AO JUÍZO

UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato jurídico que desencadeou a lide decorre de multas de natureza administrativa, impostas pelo PROCON por fatos que ocorreram em

período anterior à data do deferimento do pedido de recuperação judicial,

a saber, em 20/06/2016, assim, a dívida aqui exigida tem caráter concursal e se submete ao plano de recuperação judicial homologado, cabendo a habilitação do credor naquele feito, mediante certidão a ser expedida na origem. 2. Observada a ocorrência da declaração de recuperação judicial, encerrasse a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados

Especiais, de onde, deve ser extinta a execução, com o atendimento do pleito recursal de declaração do crédito como concursal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa OI S/A, ora Embargante, se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão e obscuridade no julgado. Em síntese, sustenta que não é parte legítima para figurar no polo ativo no Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que se trata de empresa de grande porte, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 5º, I da Lei nº 12.153/2009
. Deste modo, a fim de evitar nulidade insanável, busca a desconstituição do acordão para que os autos sejam devolvidos ao Egrégio TJMT para novo julgamento.

Não aportaram aos autos as contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, razão assiste a empresa Embargante. Vejamos.

Trata-se de ação anulatória ajuizada pela empresa OI S/A em face do Município de Alta Floresta onde a Requerente busca a anulação de multa de natureza administrativa imposta pelo PROCON/MT na data de 02/01/2012.

Em fase de cumprimento de sentença, a empresa OI S/A apresentou recurso de apelação contra sentença que não extinguiu a ação executiva, oportunidade em que os autos foram distribuídos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde a Desembargadora Relatora, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que a matéria em discussão não ultrapassa 60 salários mínimos, assim, considerando o julgamento do IRDR nº 85560/2016, onde foi reconhecida que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade, da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pelo fato de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos remeteu os autos para esta Turma Recursal.

No entanto, em meu entender, além do valor da causa, deve ser levado em consideração se as partes podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos I e II, da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

Assim, como se observa, diante do disposto no inciso I, do artigo supra colacionado, uma grande empresa, não pode ser autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, pois
somente podem ser autoras “as microempresas e empresas de pequeno porte”
.

Neste caso em concreto, a ação principal é movida pela OI S/A., constituída sob forma de Sociedade Anônima, não se enquadrando como empresa de micro ou de pequeno porte.

Assim, como a empresa autora não se enquadra como micro empresa ou de pequeno porte, não é legitimada para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais também é no sentido de que o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar ações ajuizadas por empresas que não se enquadram como micro ou pequeno porte,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA POR SOCIEDADE ANÔNIMA. TIPO SOCIETÁRIO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 5º, I, DA LEI 12.153/09. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Consoante estabelece o art. 5º, I, da Lei nº 12.153/09, somente as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. No caso, a ação foi proposta por empresa constituída sob a forma de sociedade anônima, tipo societário que, por si só, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, tal como exige o art. 5º, I, da Lei 12.153/09. Precedentes da Câmara. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70068680339 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 17/03/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2016)

FAZENDA PÚBLICA. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA AJUIZADA PELA RECLAMANTE, SOCIEDADE ORGANIZADA COMO SOCIEDADE ANÔNIMA. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMANTE QUE ADUZ QUE O JEFP É COMPETENTE PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA CAUSA ESTÁ DENTRO DO PERMISSIVO LEGAL (60 SALÁRIOS MÍNIMOS), QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO ELENCADAS NO ART. 2º DA LEI 12.153/09, BEM COMO PELO FATO DE ESTAR AMPARADA PELO ART. 13 DA RESOLUÇÃO Nº 93/2013. ASSIM, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ASSIM COMO PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS REQUERIDOS NA INICIAL. A RECORRENTE TRAZ FUNDAMENTOS JURÍDICOS ESCORREITOS COM RELAÇÃO AO CABIMENTO DA DEMANDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HAJA VISTA QUE PREENCHE O CRITÉRIO VALORATIVO PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 12.153/09, BEM COMO O CRITÉRIO MATERIAL, CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA DISCUTIDA NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONTUDO, O QUE SE DISCUTE NOS PRESENTES AUTOS É A LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE PARA DEMANDAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A LEGITIMIDADE ATIVA ESTÁ PREVISTA NO ART. 5º, INCISO I, DA LEI 12.153/09: “ART. 5º. PODEM SER PARTES NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA: I – COMO AUTORES, AS PESSOAS FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, ASSIM DEFINIDAS NA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006”. CONFORME ESTATUTO SOCIAL JUNTADO PELA RECORRENTE (MOV. 1.2) TRATA-SE DE SOCIEDADE ORGANIZADA SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANÔNIMA, ASSIM NÃO ESTA DENTRE AS LEGITIMADAS PARA ATUAR COMO AUTORA NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTE FIXADOS EM 20%, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9099/95. UNÂNIME.

(TJ-PR - RI: 002581881201481601820 PR 0025818-81.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015)

AGRAVANTE(S):ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGRAVADO(S):MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 597/599, que, nos autos do recurso de Apelação n. 19636/2018, apresentado pela Agravante em face do Município de Chapada dos Guimarães, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Afirma o Agravante, em apertada síntese, que o decisum impugnado deve ser reformado, uma vez que o Recorrente não pode figurar como parte ativa perante o Juizado da Fazenda Pública, ante a incidência do artigo 5º da Lei n. 12.153/2009. Assevera que, é vedado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual a prolação de sentença ilíquida. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão de fls. 20.É o breve relato. Decido. Pretende o Agravante a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 597/599, que, nos autos do recurso de Apelação n. 19636/2018, apresentado pela Agravante em face do Município de Chapada dos Guimarães, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente Pois bem.
Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante, conforme será demonstrado. Isso, porque o Agravante não se enquadra na previsão do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe: Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [Destaquei] A empresa recorrente é uma sociedade sem fins lucrativos e, em consulta ao seu CNPJ junto ao sítio da Receita Federal, observa-se que no campo “porte” ela foi caracterizada como “demais” e segundo informações do próprio órgão, o porte “demais” é utilizado para empresas que não sejam micro ou de pequeno porte, portanto, a Recorrida, ora Agravante não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem tramitar na justiça estadual
.[1] A propósito, já proferi voto em Conflito de Competência que versava sobre situação semelhante, reconhecendo a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar a matéria. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE ANÔNIMA — IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5º, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente. (CC 137242/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). [Destaquei] Esse também é o entendimento dos tribunais Pátrios. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS DA JUSTIÇA ESPECIAL. 1. No caso em comento, embora o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos e a demanda de baixa complexidade, ao que se extrai a empresa autora não se enquadra no rol taxativo de legitimados a proporem ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, art. 5º, inc. I da Lei 12.153/09 (microempresa ou empresa de pequeno porte) .2. Portanto, a ação declaratória c/c repetição ajuizada em desfavor do Distrito Federal deve tramitar na Vara de Fazenda Pública.3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.(Acórdão nº 1081941, 07002811620188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/3/2018, Publicado no DJE: 20/3/2018)
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida às fls. 597/599, ACOLHO o Agravo Regimental interposto pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, por conseguinte, reconheço a competência desta Corte, para julgar o do Recurso de Apelação Cível n. 1936/2018.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 9 de agosto de 2019. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora [1]https://www38.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/jsp/coleta/ajuda/topicos/Porte_da_Empresa.htm (N.U 0032170-81.2019.8.11.0000, 32170/2019, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Nesse sentido, foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Conflito de Competência que versava sobre questão de pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte para ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA –
SOCIEDADE

ANÔNIMA
— IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no
JUIZADO
Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5º, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente. (CC 137242/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

Desta forma, com a devida vênia, por ser tratar ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimado a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009, entendo que esta Turma Recursal do Juizado Especial, não é competente para julgar o presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
para
ANULAR
o acórdão objurgado, por consequência, determino que seja devolvido a douta Desembargadora Relatora, no Tribunal de Justiça, com a máxima vênia, para reanálise a respeito da competência jurisdicional da Turma Recursal,
em razão de envolver pessoa jurídica não legitimada a propor ação no Juizado Especial da Fazenda Pública,
em face ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei 12.153/2009,
que dispõe quem pode ser parte autora
no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021